Tribunal: TJMT
Processo: 0003923-70.2012.8.11.0086
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003923-70.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), SALETE COSSETIN FACCIO - CPF: 020.458.337-39 (APELANTE), LADIR ANTONIO ZONIN - CPF: 400.946.420-87 (APELANTE), INGRID FOLTZ HANSER - CPF: 092.257.086-88 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003923-70.2012.8.11.0086

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ONEROSIDADE CLÁUSULAS CONTRATO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVADA MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A repetição do valor pago a maior em dobro, somente é devida quando comprovada a má-fé do credor. A interposição de ação de cobrança na pendência de revisional não tem o condão de revelar, por isso, má-fé, mas sim, evidencia-se o exercício de um direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº 00003923-70.2012.8.11.0086

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Celeiro Armazéns Gerais Ltda.-EPP
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., para:
a)
condenar a requerida apelante ao pagamento do Contrato para Desconto de Títulos n. 322.805.800, observado os parâmetros estabelecidos;
b)
manter a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência, sem a concorrência dos demais encargos remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária;
c)
determinar a devolução do valor pago a maior pela requerida,
na forma simples
, caso verificado pagamento dos valores declarados indevidos, a ser apurado em liquidação de sentença;
d)
condenar as partes, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor efetivamente devido, a ser pago pela parte requerida em favor dos advogados do banco requerente e o mesmo percentual, a ser pago pela parte requerente aos advogados da parte requerida.

Alega que a má-fé do banco apelado resta evidenciada pelo fato de que ajuizou a presente demanda de cobrança de valores em desconformidade com as normas, mesmo após o ajuizamento da ação revisional.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para condenar a instituição financeira ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003923-70.2012.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., para
manter a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência, sem a concorrência dos demais encargos remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária e determinar a devolução do valor pago a maior pela requerida,
na forma simples
, caso verificado pagamento dos valores declarados indevidos, a ser apurado em liquidação de sentença.

A controvérsia reside tão somente em saber se devida a devolução do valor pago a maior na forma simples ou em dobro, como postula o apelante
.

Trata-se na origem de Ação de Cobrança lastreada em Contrato para Desconto de Títulos n. 322.805.800, no valor de R$ 210.000,00. Em sede de contestação, a requerida, ora apelante, alegou a abusividade da cláusula de vencimento antecipado, bem assim da cobrança de comissão de permanência, e ainda, postulou pela devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.

A r. sentença quanto aos encargos para o período de inadimplência, manteve a cobrança da comissão de permanência e afastou os demais encargos remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária. Por sua vez, determinou ao credor, a restituição da quantia cobrada a maior, de forma simples,
“em obediência ao princípio que veda o enriquecimento sem causa e, sobretudo, pela ausência de comprovação da má fé do Requerido”
.

Pois bem. Não se olvida de que é cabível a repetição de indébito quando restar comprovado o pagamento a maior, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, a condenação na restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos.

Na hipótese, o só fato da instituição bancária ingressar com ação de cobrança, quando pendente revisional, não tem o condão de revelar, por isso, má-fé, mas sim, evidencia-se o exercício de um direito.

Nesse sentido, a orientação do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.

1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ.

2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)

Nessa linha, esta c. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM CANCELAMENTO DE DÉBITO REMANESCENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES
- RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Afastada a condenação, fica prejudicado o Recurso parte autora, que buscava a majoração do valor arbitrado para a indenização.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa
.
(N.U 0001589-68.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

2.
A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume
.

3. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

(N.U 1015649-98.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a r. sentença que determinou a devolução do valor pago a maior na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021